Tribunal: TJMT
Processo: 1004932-31.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004932-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), CEZAR GALVAN - CPF: 296.745.739-68 (AGRAVANTE), ANA MARIA MORELATTO GALVAN - CPF: 518.266.829-53 (AGRAVANTE), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (AGRAVADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), GALVAN & MORELATTO LTDA - ME - CNPJ: 70.426.465/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – MEDIDAS ATÍPICAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SE CONCLUIR POR OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE – BLOQUEIO DE CARTÃO – MEDIDAS PUNITIVAS – INEFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
“É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1004284-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

2- Conforme jurisprudência do STJ, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. Assim, ausente a inércia injustificada do credor em promover os atos necessários para o andamento do feito (citação), não há falar em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004932-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CEZAR GALVAN, ANA MARIA MORELATTO GALVAN

AGRAVADO: LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CEZAR GALVAN, ANA MARIA MORELATTO GALVAN
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nº 0006195-27.2002.8.11.0041 - 72389, Processo n. 193/2002, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA,
em que se determinou a suspensão da CNH e Passaporte dos agravantes.

A agravante diz que “
sem que houvesse a citação dos agravantes Cezar Galvan e Ana Maria Morelatto Galvan. Em consequência, todos os atos tendentes à expropriação patrimonial, notadamente a determinação para suspensão de suas Carteiras de Habilitação e Passaportes, transcorreram sem sua ciência formal prévia – citação/intimação
”.

Alega que “
uma vez desconsiderada a personalidade jurídica, há necessidade de citação pessoal dos sócios, pois estes passam a integrar o polo passivo da demanda executiva.
”.

Salienta que “
a decisão ora agravada violou os comandos expressos dos citados artigos 9º e 10 do novo CPC, pois proferida contra os agravantes Cezar e Ana sem que fossem previamente ouvidos, e com base em fundamento a respeito do qual não lhes foi dada oportunidade de se manifestar.
”.

Alude que
“não há qualquer indício nos autos de que os agravante/executados estejam ocultando patrimônio. O que ocorre é que eles não possuem outros bens – notadamente dinheiro – para saldar a dívida executada”
.

Requer o deferimento da liminar para “
suspender a decisão agravada (Id. 110152871 do processo nº 0006195-27.2002.8.11.0041) determinando-se a reativação das CNHs e passaportes dos agravantes, com a expedição URGENTE dos ofícios competentes
”, com provimento ao final (id. 161226191).

A liminar foi concedida (id. 161322162).

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo (id. 164458660).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CEZAR GALVAN, ANA MARIA MORELATTO GALVAN
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nº 0006195-27.2002.8.11.0041 - 72389, Processo n. 193/2002, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA,
em que se determinou a suspensão da CNH e Passaporte dos agravantes.

Nos termos do art. 139, IV, do CPC, pode o juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Conforme entendimento deste TJ:

“
É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade.” (N.U 1004284-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

Portanto, para o deferimento das medidas, deve-se ter evidente nos autos elementos que apontem ocultação de patrimônio, fraude à execução, etc, o que, a princípio, não se depreende dos autos.

O deferimento da suspensão da CNH e passaporte, bem como bloqueio de cartão de crédito, afetariam o direito de locomoção e sustento dos executados, o que afrontaria, assim, a dignidade da pessoa humana, até que se comprova, certamente, que ajam de má-fé.

Ademais, as medidas puniriam os executados e não, necessariamente, solucionariam a questão central, que é, até o momento, a ausência de patrimônio.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – PROCESSO ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o feito tramita via PJE, não há necessidade de instruir o Agravo com as peças elencadas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC (§5º do mesmo dispositivo). As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.”
(N.U 1003118-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DA AGRAVADA ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que a Agravada esteja ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito da executada, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.”
(N.U 1016201-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

Por conseguinte, é assente na jurisprudência do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica nos autos.

Cito precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.534/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/5/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR. EQUÍVOCO IMPUTADO AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A conclusão no sentido de que não transcorreu o prazo prescricional, pois a parte exequente não teria sido desidiosa, mas agido dentro do prazo legal, foi fundada em fatos e provas - aplicação da Súmula 7/STJ. 2. É sabido que "é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp n. 1.552.863/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 30/3/2020.)

Ademais, o reconhecimento da prescrição demandará a análise minuciosa do quadro fático-processual, a fim de aferir se, realmente, houve culpa da máquina judiciária (Súmula 109 do STJ) na extrapolação desarrazoada do prazo prescricional.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso para afastar a decisão que determinou a suspensão dos documentos de CNH e Passaporte dos Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023